Tribunal: TJPA
Processo: 0807131-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807131-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX CASTRO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (ART. 217-A, DO CP – ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1 – ALEGAÇÃO DO PACIENTE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO REITERADA DE CRIMES PRATICADO PELO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO. ADEMAIS A MATÉRIA NÃO PODE SER TRATADA EM VIA DE HABEAS CORPUS POR NÃO SER ADMITIDO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO E REVISÃO CRIMINAL. APELAÇÃO QUE DERAM ORIGEM AO PRESENTE
WRIT
JÁ FORA ANALISADA E JULGADA PELO ORGÃO COLEGIADO, SENDO NEGADO PROVIMENTO E GERADO O ACORDÃO Nº 207.906 QUE TRANSITOU EM JULGADO NA DATA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019. IMCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESDTADO DO PARÁ PARA CONHECER E JULGAR O PRESENTE
MANDAMUS,
NOS TERMOS DO ARTIGO 105, INCISO I, ALINEA “C” DA CF/88.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, de 18 a 20 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, de 18 a 20 de agosto de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0807131-31. 2020.8.14.0000

IMPETRANTES: LARISSA CATETE SAMPAIO (OAB/PA – 28.688)

EMANUELLE DE MENEZES LEITE (OAB/PA 28.899)

PACIENTE: ALEX CASTRO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DISTRITAL DA ICOARACI/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
ALEX CASTRO DUARTE
, sob o fundamento de constrangimento ilegal
ausência de justa causa como condição da ação; ausência de demonstração reiterada de crimes pelo paciente; aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
e aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ.

Consta na impetração que o Paciente respondeu a ação criminal de nº
0027609-48.2015.814.0201
que tramitou junto ao Juízo Coator, qual seja 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, tendo sido o mesmo condenado a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, pela prática prevista no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Alega precariedade das provas com ausência de justa causa para condição da ação, assim como ausência de demonstração de conduta delitiva, aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e observância a Recomendação nº 62 do CNJ.

As Impetrantes asseveram a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
pois presentes os requisitos para concessão da medida cautelar quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu concessão de medida liminar para que o Paciente seja colocado em liberdade.

No mérito, pugna pela
absolvição do Paciente dada a insuficiência probatória e ausência de justa causa.

Na data de 17 de julho de 2020,
o pedido de liminar foi denegado
,

sendo solicitadas informações à autoridade coatora e determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3351856).

Prestadas as
informações pelo Juízo Coator
na data de 21 de julho 2020
,
através do Ofício nº 15/2020-GAB, informou o que segue:

“Trata-se de ação pública incondicionada tendo o Ministério Público ofertado denuncia em desfavor do Paciente pela prática prevista no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP.

Em 01 de outubro de 2018, o Juízo proferiu sentença condenando o Paciente à pena de 09 (nove)anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, concedendo ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.

Na data de 08 de novembro de 2018 a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação.

Em 09 de setembro de 2019, o recurso de apelação foi conhecido e negado provimento gerando o Acordão nº 207.906 que transitou em julgado na data de 20 de novembro de 2019, conforme certidão lavrada em 27 de novembro de 2019. Na data de 123 de fevereiro de 2020 foi decretada a prisão do Paciente por sentença condenatória transitada em julgado em 19 de junho de 2020 e tendo sido expedida a Guia de Recolhimento Definitiva(...)”
. ID 3380382

Nesta superior instância
, a Procuradora de Justiça Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, na data de 10 de agosto de 2020, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Advirto logo que não conheço da ordem por não ser o remédio legal substitutivo de recurso próprio.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
ALEX CASTRO DUARTE
, sob o fundamento de
ausência de justa causa como condição da ação; ausência de demonstração reiterada de crimes pelo paciente; aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
e aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ.

Entendo que as alegações das Impetrantes se referem ao mérito da ação penal que inclusive já fora discutida pelo Colegiado da Única Turma de Direito Penal, nos autos de Apelação nº
0027609-48.2015.814.0201
, tendo sido negado provimento a pretensão recursal, gerando o Acordão
nº 207.906,
que inclusive transitou em julgado na data de 20 de novembro de 2019.

Logo a análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
dada a vedação do uso do remédio heroico como substituto de recurso próprio, no presente caso ação de Revisão Criminal.

Colacionamos jurisprudência recente e atual sobre a matéria em destaque de nossas Cortes Superiores:

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 148.376 SANTA CATARINA. RELATORA :MIN. ROSA WEBER AGTE.(S) :
MARCIO VANDERLEI DUTRA
ADV.(A/S) :
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) :
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.1
. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes
.
2.
A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
3.
Agravo regimental conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em conhecer do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora e por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio, em sessão virtual da Primeira Turma de 28 de fevereiro a 5 de março de 2020, na conformidade da ata do julgamento. Brasília, 6 de março de 2020. Ministra Rosa Weber Relatora.
Negritei e sublinhei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ÂMBITO DO STJ.INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 31/5/2017
) 2. Incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedente
. 3. A presença de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena superior a 4 anos justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal (AgRg no HC n. 525.512/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/9/2019). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 556.858/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).
Negritei e sublinhei

Assim, as alegações das Impetrantes de que existe constrangimento ilegal não assiste, uma vez que o remédio constitucional não se prende a análise de revolvimento de provas o que levaria a desvirtuação da finalidade do remédio heroico, já que sua finalidade precípua é
o de evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Entendo que o pedido principal do Paciente, está ligado ao pedido de absolvição do Paciente, o que não é cabível à análise no presente
mandamus
já que ao remédio heroico é vedado como sucedâneo de recurso próprio.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme parecer acostado aos autos, senão vejamos:

“(..)Outrossim, verifica-se que a matéria atinente à presente impetração já foi discutida pelo Colegiado desse TJE/PA, sendo a autoridade aqui apontada como coatora, na verdade, parte ilegítima, haja vista que esse TJE/PA confirmou os efeitos da sentença de primeiro grau em julgamento de Recurso de Apelação, consoante o documento de Id. 3337503, págs. 61-70, em que consta o Acórdão nº 207.906/2019.”.

ID 3459224.

No caso em testilha, já tendo sido julgado o recurso de Apelação e dado improvimento gerando por conseguinte o Acordão nº 207.906, já transitado em

julgado, esta Corte não mais seria competente para julgar recurso oriundo de sua própria decisão, no caso a competência seria do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos termos do art.105, inciso I, alínea “c” da CF/88,
in verbis:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Logo, impõe-se que o presente
mandamus
não deve ser conhecido em virtude do mesmo não ser sucedâneo de recurso próprio, no caso revisão criminal, assim como este Egrégio Tribunal de Justiça é incompetente para analisar e processar a presente impetração, sob a quebra de competência hierárquica constitucional.

Pelo exposto, não conheço da alegação em epígrafe.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem uma vez que o remédio constitucional não é a via eleita bem como não é sucedâneo de recurso próprio e pela incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para analisar o presente
writ.

É como voto
.

Belém/PA,

20

de agosto de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/08/2020